Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702174-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor para satisfazer o crédito exequendo. O agravante pede retirada do processo de pauta de sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral, nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021 (ID 68222827). A sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência e que julgue antecipadamente parte do mérito (art. 110, inciso I, do RITJDFT), o que não é o caso. Defiro o pedido para que o processo seja incluído em pauta presencial somente para fins de acompanhamento, com a ressalva de que não é cabível a sustentação oral na hipótese, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator